Tribunal: CARF
Processo: 10830.006714/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006714/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.848 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FRANCISCO ROBERTO DE LUCCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. MULTA DO
ART. 467 DA CLT.
Os rendimentos correspondentes à multa do art. 467 da CLT estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, em razão da inexistência de dispositivo legal
que os isente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006714/2008-78
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006714/2008-78

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-58.014 da 4a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (fls. 105 e segs.).
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fl.
28, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2005, por meio
da qual foi lançado o imposto no valor de R$ 16.273,80, acrescido de multa de ofício de
R$ 12.205,35 e de juros de mora de R$ 4.174,22 (calculados até 30/06/2008),
resultando no montante de R$ 32.653,37.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 29, da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 60.000,00, com IRRF de R$ 226,20. Os rendimentos foram
pagos pela Câmara Municipal de Vinhedo, CNPJ n° 49.600.232/000170, em três
parcelas de R$ 20.000,00 cada uma, nos meses de julho, agosto e setembro de 2005.
Ressalto que, tendo o processo sido digitalizado, houve a renumeração automática de
todas as suas folhas, sendo essa nova numeração a citada neste Acórdão.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 17/06/2008 (fl. 67), o contribuinte apresentou, em
03/07/2008, a impugnação de fls. 2/11, acompanhada dos documentos de fls. 12/23,
abaixo resumida.
Da inexistência de omissão de valores
Primeiramente há que esclarecer que não houve a omissão do valor de R$ 60.000,00.
Explica-se.
O impugnante, ao elaborar a DIRPF 2006, fez constar o lançamento correto desse valor.
Com efeito, consta no campo “Rendimentos isentos e não tributáveis” a seguinte
informação:
Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por
acidente de trabalho e FGTS ................................ R$ 74.619,50 Referido valor é
composto das seguintes parcelas, cujos documentos encontram-se anexos:
Valor recebido de ação trabalhista/Proc. n° 622/2005 – 1a Vara do
Trabalho de Jundiaí ................................................................. R$ 60.000,00
Valor recebido FGTS ................................................................ R$ 3.511,55
Valor recebido FGTS ................................................................ R$ 6.416,95
Valor aviso prévio indenizado .................................................. R$ 4.691,00
Total ........................................................................................ R$ 74.619,50
O valor total referente à parcela de R$ 60.000,00 encontra-se documentado por Ata de
Audiência (documento anexo) realizada no Processo n° 622/2005 que tramitou pela 1a
Vara do Trabalho de Jundiaí, no corpo da qual consta a discriminação das parcelas
recebidas, com homologação judicial.
Das informações constantes dos sistemas da Receita Federal
Primeiramente, é importante que se esclareça que a fonte pagadora (Câmara Municipal
de Vinhedo), embora inicialmente tenha informado esse valor como tributável, retificou,
em 12/12/2006, a DIRF do ano-calendário 2005, informando os valores corretos
(documento anexo). Essa retificação foi, portanto, feita muito antes da notificação de
lançamento.
Do enquadramento legal da infração apontada
Consta na notificação o seguinte enquadramento legal da suposta infração:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006714/2008-78

Art. 1° a 3° e §§ da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134/90; arts. 1° e 15 da Lei
n° 10.451/2002; art. 43 do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
Ocorre que, se bem analisada a natureza das parcelas recebidas pelo impugnante,
verifica-se que não se trata de verbas tributadas, e sim isentas. Portanto, o
enquadramento, s.m.j., foi equivocado.
Mais que isso: na complementação da Descrição dos Fatos, consta que o pagamento do
valor de R$ 60.000,00 foi efetuado em três parcelas de R$ 20.000,00.
O valor de R$ 60.000,00 foi efetivamente recebido em três parcelas; contudo as verbas
estão discriminadas na Ata de Audiência, onde constou o seguinte:
O reclamante e a primeira reclamada (Câmara Municipal de Vinhedo) discriminam a
natureza das verbas que compõem o presente Acordo:
a) FGTS + 40%: R$ 25.000,00; b) multa do art. 477 da CLT: R$ 5.000,00;
c) férias indenizadas + 1/3: R$ 5.000,00; d) multa do art. 467 da CLT: R$ 25.000,00.
Trata-se de parcelas indenizatórias relativas ao FGTS, multas e pagamentos
indenizados, devidamente homologados judicialmente, as quais, nos termos do art. 6° da
Lei n° 7.713/88, são isentos.
Assim, a legislação do imposto de renda é clara e expressa quanto à isenção dos valores
que a notificação de lançamento entende como tributáveis.
Não bastasse o acima exposto, a jurisprudência dominante de nossos tribunais também é
bastante clara quanto ao assunto, conforme excertos transcritos às fls. 7/8.
Da diligência
Tendo em vista as alegações da defesa, o processo foi encaminhado à
DRF/Campinas/SP, para intimar a fonte pagadora Câmara Municipal de Vinhedo a se
manifestar, nos termos do despacho de fl. 71.
Feita a intimação (fls. 72/73), sobreveio a resposta de fl. 74, acompanhada dos
documentos de fls. 75/97. O contribuinte, por sua vez, manifestou-se às fls. 99/101,
tendo juntado também os documentos de fls. 102/103. Ele afirma, em síntese, que os
documentos juntados pela fonte pagadora confirmam e comprovam tudo quanto constou
da impugnação.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O impugnante apresentou, à fl. 21, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho com a
Câmara Municipal de Vinhedo. Consta ali que seu afastamento ocorreu em 31/01/2005,
tendo ele recebido as verbas mencionadas nesse documento, com valor total bruto de R$
15.376,07 e valor líquido de R$ 13.152,48.
O impugnante, no entanto, ingressou, em 26/04/2005 (conforme consta a fl. 102), com
ação judicial trabalhista contra a Câmara Municipal de Vinhedo, que culminou com um
acordo homologado judicialmente, firmado em 18/06/2005, consoante Termo de
Audiência de fl. 76. Por esse acordo, a reclamada comprometeu-se a pagar ao
reclamante, em três parcelas iguais, vencíveis em 20/07/2005, 19/08/2005 e 20/09/2005,
o valor bruto de R$ 60.000,00, composto das seguintes verbas:
a) FGTS + 40%: R$ 25.000,00
b) Multa do art. 477 da CLT: R$ 5.000,00
c) Férias indenizadas + 1/3: R$ 5.000,00
d) Multa do art. 467 da CLT: R$ 25.000,00
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006714/2008-78

O impugnante esclarece que informou tais valores na ficha “Rendimentos isentos e não
tributáveis”. A fiscalização, por sua vez, considerou-os tributáveis, o que deu origem à
presente notificação de lançamento.
Desta forma, faz-se necessário discutir a natureza de tais rendimentos, o que se fará a
seguir em relação a cada uma das verbas que os compõe. Observo, por oportuno, não
obstante se trate agora de informação irrelevante para o deslinde do processo, que, ao
contrário do que acredita a defesa, a fonte pagadora não transmitiu a DIRF que teria por
finalidade retificar o valor tributável de R$ 60.000,00.
Do FGTS e da multa de 40%
Considerando que esses rendimentos foram recebidos em decorrência da rescisão do
contrato de trabalho, ainda que por meio de ação trabalhista, é mister trazer à luz o art.
39, XX, do Decreto n° 3.000/1999, cuja base legal vem ali mencionada:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
(...)
Decorre daí, de imediato, que o valor correspondente ao FGTS e à multa de 40% é
isento do imposto de renda. No que se refere à multa de 40% – prevista no art. 18, § 1°,
da Lei n° 8.036/1990 –, apenas para que não pairem dúvidas, não é demais lembrar que,
nos termos do art. 2°, § 1°, d, da mesma lei, ela constitui recurso incorporado ao FGTS:
Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei
e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária
e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.
§ 1o Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos termos do caput deste artigo:
(...)
d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos;
(...)
Da multa do art. 477 da CLT
Também a multa do art. 477 da CLT é isenta do imposto de renda, consoante se
depreende da análise em conjunto do art. 23, § 1°, I, da Lei n° 8.036/1990, com o art.
28, caput e parágrafo único, dessa mesma lei:
Art. 23. (...)
§ 1o Constituem infrações para efeito desta lei:
I – não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os valores
previstos no art. 18 desta Lei, nos prazos de que trata o § 6o do art. 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho CLT;
(...)
Art. 28. São isentos de tributos federais os atos e operações necessários à aplicação
desta lei, quando praticados pela Caixa Econômica Federal, pelos trabalhadores e seus
dependentes ou sucessores, pelos empregadores e pelos estabelecimentos bancários.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às importâncias devidas, nos termos
desta lei, aos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006714/2008-78

Da férias indenizadas e do terço constitucional
As férias indenizadas e o terço constitucional, quando pagos em decorrência da rescisão
do contrato de trabalho, são igualmente isentos. A posição da Secretaria da Receita
Federal do Brasil acerca de tais temas – que geraram muita polêmica no passado – está
hoje devidamente consolidada, conforme abaixo se expõe.
No que se refere às férias indenizadas, cabe transcrever as seguintes disposições do Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 5, de 27/04/2005:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores pagos (em
pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade do serviço, a
trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer outro
fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo crédito
tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já constituído
cujo processo esteja pendente de julgamento.
Registre-se que, com o fim de esclarecer o verdadeiro alcance dessa norma, foi editado
o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 14, de 01/12/2005:
Art. 1o O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27 de abril de 2005, editado em
decorrência do Parecer PGFN/CRJ/No 1905/2004, de 29 de novembro de 2004, tratou
da não incidência do imposto de renda somente nas hipóteses de pagamento de valores
a título de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, previstas
nas Súmulas nos 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a trabalhadores em
geral ou a servidores públicos.
Art. 2o Sofrem a incidência do imposto de renda, prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no
7.713, de 1988, e no art. 43, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as demais formas de pagamento em
pecúnia a título de férias e de licença-prêmio não gozadas.
Não há mais dúvida, portanto, acerca da não incidência do imposto de renda sobre as
férias indenizadas, recebidas em razão da rescisão do contrato de trabalho.
Por sua vez, no que toca ao terço constitucional de férias recebido por ocasião da
rescisão do contrato de trabalho, assim se pronunciou a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, por meio do Ato Declaratório n° 6, de 01/12/2008:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2603/2008, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais nas quais se discuta a não incidência do imposto de renda sobre o
adicional de um terço previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal, quando
agregado a pagamento de férias simples ou proporcionais vencidas e não gozadas,
convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de trabalho."
(...)
Desta forma, à vista do art. 26A, § 6°, II, a, do Decreto n° 70.235/1972, e dos §§ 4o e 5o
do art. 19 da Lei no 10.522/2002, com redação dada pela Lei no 11.033/2004, não
poderia a autoridade lançadora considerar tais rendimentos como tributáveis.
Da multa do art. 467 da CLT O art. 467 da Consolidação das Leis do Trabalho
(DecretoLei n° 5.452/1943) tem a seguinte redação, dada pela Lei n° 10.272/2001:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006714/2008-78

Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o
montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à
data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas,
sob pena de pagá-las acrescidas de cinquenta por cento.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à União, aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Municípios e as suas autarquias e fundações públicas.
Observo, inicialmente, que a Juíza do Trabalho que homologou o acordo de fl. 76 não se
manifestou expressamente sobre a natureza tributária desses rendimentos, cuja análise,
por conseguinte, tal como se procedeu em relação às demais verbas, faz-se necessária
neste momento.
O art. 55 do Regulamento do Imposto de Renda RIR (Decreto n° 3000/1999) assim
dispõe:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
VIII- as importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas de pessoa física no
caso de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no art. 39, XX;
(...)
A própria Justiça do Trabalho tem decidido que o comando do art. 39, XX, do RIR não
inclui a multa do art. 467 da CLT, conforme se depreende do Acórdão publicado em
02/06/2007, nos autos do Processo n° 01064200301403005 da 3a Região. Eis a ementa
desse Acórdão:
EMENTA: IMPOSTO DE RENDA.
ARTIGO 467 DA CLT. INCIDÊNCIA. A caracterização de parcela não-tributável
Vincula-se de maneira literal à disposição de lei. Se no rol das parcelas isentas da
tributação legal não está a multa prevista no artigo 467 Consolidado, sua natureza
indenizatória é irrelevante (exegese do disposto no artigo 39 c/c artigo 55, VIII, ambos
do Decreto 3000/1999).
O Juiz relator assim justificou seu voto:
Ao contrário do aduzido pelo agravante, no caso da tributação fiscal, o caráter
indenizatório de determinada parcela é indiferente para a sua inclusão ou não na base
de cálculo do imposto de renda.
Na verdade, a condição de verba não-tributável há de ser expressa na legislação
vigente, a qual, como se sabe, não exclui a multa disciplinada no aludido artigo 467 da
CLT.
Dita o artigo 56 do Decreto 3000/1999 que “no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total
dosrendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988,
art.12)”. E o artigo 55 do mencionado Decreto 3000/99, em seu inciso VIII,
textualmente prevê serem tributáveis “as importâncias relativas a multas ou vantagens
recebidas de pessoa física no caso de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no
art. 39, XX”, nas quais não se inclui a mencionada penalidade instituída pelo citado
artigo 467 Consolidado.
Tão pacífica se tornou essa questão, ao menos no âmbito da Justiça do Trabalho da 3a
Região, que esta fez constar expressamente a natureza tributável desses rendimentos em
seu Manual de Cálculos Judiciais (atualizado em 07/2010), disponível no endereço
www.trt3.jus.br/informe/cálculos/manual.htm, conforme consta na última linha do texto
abaixo transcrito:
6.12.9 Multa Art. 467 da CLT
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006714/2008-78

Anteriormente à Lei 10.272, de 05 de setembro de 2001, o art. 467 previa o pagamento
em dobro dos salários. Por tratar-se de sanção, a norma do art. 467 não poderia ser
interpretada extensivamente e se aplicava apenas aos salários, em sentido restrito; não
a outras verbas, mesmo que levassem rótulo semelhante. Todavia existiam muitas
controvérsias a respeito.
Com a edição da Lei 10.272 de 05 de setembro de 2001, a penalidade prevista no art.
467 passou a ser de 50% sobre a parte incontroversa das parcelas rescisórias,
cessando a obrigatoriedade do pagamento em dobro dos salários incontroversos. Para
o cálculo da dobra ou dos 50% sobre as parcelas rescisórias, é necessário verificar o
comando sentencial ou a data da sentença.
O acréscimo de 50% sobre as parcelas rescisórias geralmente incidirá sobre o aviso-
prévio, férias pagas na rescisão, 13o salário da rescisão, saldo de salários e 40% do
FGTS. Sobre a indenização do FGTS durante todo o pacto laboral deferida em
sentença, há controvérsia. Todavia é necessário sempre verificar o comando sentencial.
O valor é atualizável, acompanhando o principal.
Não sofre dedução previdenciária, sendo porém tributável.
À vista de tais considerações e, principalmente, não havendo previsão legal expressa de
isenção de tais rendimentos, deve-se manter a imputação de omissão de rendimentos em
relação eles, no valor de R$ 25.000,00.
Do cálculo do imposto devido
Diante da análise dos tópicos precedentes, apresento a seguir o demonstrativo da
diferença de imposto a pagar relativa à DIRPF 2006 do impugnante. Antes, porém,
observo que a Câmara Municipal de Vinhedo, conforme consta no demonstrativo de fl.
75, procedeu à retenção de IRRF no valor de R$ 226,20, incidente sobre as férias e o
terço constitucional, rendimentos esses que são isentos, conforme vimos. Desta forma,
entendo que o impugnante tem o direito de compensar esse valor na declaração de ajuste
anual, razão pela qual o incluo no demonstrativo abaixo.
Rendimentos tributáveis: 47.911,16 + 25.000,00 = 72.911,16
Deduções: 14.460,86
Base de cálculo: 72.911,16 – 14.460,86 = 58.450,30
Imposto calculado: 27,5% x 58.450,30 – 5.584,20 = 10.489,63
Imposto pago: 3.614,63 + 226,20 = 3.840,83
Imposto a pagar: 10.489,63 – 3.840,83 = 6.648,80

Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado, conforme
demonstrativo abaixo:
(...)

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2012, Recurso Voluntário, fl. 124, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que os rendimentos correspondentes à multa do art. 467 da CLT não estão sujeitos à
incidência do imposto de renda.

É o relatório.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006714/2008-78

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento restringe-se à
tributação dos rendimentos correspondentes à multa do art. 467 da CLT.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, em sua essência, novas razões de defesa além das já trazidas em sede
de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Tem-se então que os rendimentos correspondentes à multa do art. 467 da CLT,
estão sujeitos ao imposto de renda, porquanto não estão beneficiados por norma de isenção, que,
a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II), isenção essa que só pode ser
concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.848 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006714/2008-78

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 164
DF CARF MF
Original